Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-07.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001339-07.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BOSCO CESARIO JUNIOR - CPF: 034.651.834-28 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA

- VEÍCULO –JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA PACTUADA QUE NÃO PODE SER REPUTADA ABUSIVA -
TARIFA DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
LEGALIDADE

- CONTRATAÇÃO DE
SEGURO NO BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA
–
INADMISSIBILIDADE
OFENSA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
RESTITUIÇÃO DO MONTANTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO
PORÉM,
NA FORMA SIMPLES
–
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS DÉBITOS

– REC
URSO PARCIALMENTE PROVIDO

A

jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não

retratada no presente caso.

São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.
i
n casu
, referidas tarifas foram expressamente pactuadas e
não se vislumbra onerosidade excessiva,
pelo que incabível a revisão.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto
.

Quando a contratação do Seguro ocorre no bojo do próprio contrato
não sendo oportunizado ao contratante a escolha da Seguradora,
trata-se de venda casada o que não é permitido pela legislação consumerista aplicável ao caso.

A restituição do montante referente ao seguro contratado ilegalmente deve ocorrer na forma simples
corrigido pelo INPC desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, podendo ocorrer compensação com eventual débito da Apelante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001339-07-2024

APELANTE:
JOÃO BOSCO CESÁRIO JÚNIOR

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
João Bosco Cesário Júnior
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato
ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando, contudo, a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que
ajuizou demanda revisional de contrato bancário com pedido incidental de consignação judicial dos valores que reputou incontroversos em face do Apelado demonstrando, em síntese, que a taxa de juros pactuada no contrato de financiamento à época da assinatura do contrato que era 2,00% a.m. porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 3,27% a.m sendo excessiva a taxa cobrada.

Assevera que
a alegação invocada na pretensão do Apelante está fundada no parecer econômico financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco Réu.

Verbera que n
ão prospera o argumento segundo o qual, os encargos contratuais são devidos porque o Apelante tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato, assinalando que se por um lado o Apelante, em tese, tinha conhecimento da incidência dos encargos no momento da assinatura do contrato, por outro, também tinha consciência de que a qualquer momento poderia questionar em juízo tudo o que de abusivo lhe foi cobrado.

Verbera a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Cadastro e Seguro, argumentando que se trata de venda casada, e que no entanto, o Juízo considerou que são legais em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Afirma a necessidade de deferimento da repetição do indevido em razão da má fé do Recorrido diante da cobrança de encargos indevidos.

Pugna ao final, pelo provimento do recurso para

que seja aplicada a taxa de juros que era vigente considerando a média do mercado, à época da assinatura contrato que era de 2,00% a.m., em detrimento da taxa apurada de 3,27% a.m. bem como seja restituído o montante referente as taxas cobradas e do seguro diante da ausência de amparo legal para sua cobrança.

Nas contrarrazões o Apelado afirma

ofensa a dialeticidade, argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença. Quanto ao mérito sustenta a legalidade da taxa de juros cobrada bem como das tarifas pactuadas assim como do seguro pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE.

Como visto, a Instituição Financeira sustenta ofensa a dialeticidade, aduzindo que o Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que o Apelado não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, o Apelante ajuizou a presente demanda na qual, sustenta a abusividade dos encargos pactuados no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, sobrevindo a sentença recorrida de improcedência da demanda.

Na peça recursal o Apelante se insurge com relação a taxa de juros cobrada sustentando que destoa da média de mercado na época da contratação
que era de 2,00% a.m., em detrimento da taxa apurada de 3,27% a.m.

Insurge-se, também, com relação
tarifas de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Cadastro e Seguro, argumentando que se trata de venda casada, porém, o Juízo considerou que são legais em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência do Apelante quanto a taxa de juros pactuada não prospera.

Com efeito,
no que concerne
a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano,
podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, e nem coloque o consumidor em desvantagem exagerada o que não é o caso dos autos,
sendo que no presente caso constata-se que
a taxa de juros se encontra

dentro da taxa média de mercado,
não ocorrendo excesso ou desvantagem exagerada ao consumidor.

Vale anotar que a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a
jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos
.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não

retratada no presente caso.

Com relação

cobrança da Tarifa de Registro de Contrato,
Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Cadastro e Seguro alega
sustenta, também, a ilegalidade da cobrança

aduzindo tratar-se de venda casada.

No pertinente a Tarifa de Registro e de Avaliação de Bem
i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), respectivamente no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação a tais encargos pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa de Registro
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de Avaliação do Bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira
.

Com relação a T
arifa de Cadastro
o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que
é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro), cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência e requer a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros contratada; (iii) determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, incluindo registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro; (iv) verificar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência; (v) avaliar a existência de valores pagos indevidamente e a eventual restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios (Súmula 596/STF). A taxa pactuada (2,84% ao mês e 39,86% ao ano) está dentro dos parâmetros de mercado e não se demonstra abusiva, conforme REsp 1.061.530/RS e dados do Banco Central.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui prova suficiente de previsão contratual (Súmula 539/STJ; REsp 973.827/RS).

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que haja prestação do serviço e os valores não sejam excessivos (Tema 958/STJ). No caso, a instituição financeira comprovou a realização dos serviços e os valores cobrados são razoáveis.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto
.

Não foi constatada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência, em conformidade com a Súmula 296/STJ, devendo prevalecer os encargos pactuados (juros moratórios e multa contratual).

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, sendo mantida sua validade (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, sendo sua revisão admitida apenas em casos de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada e comprovada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro é válida, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivos.

Não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

A contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 973.827/RS; REsp 1.259.573/RS; REsp 1.639.259/SP (Tema 972). (N.U 1000270-73.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025).

No pertinente a
cobrança do
Seguro Prestamista
constata-se que
a sua cobrança integra o bojo do contrato, conforme se verifica, inclusive, que a Seguradora é indicada pelo próprio Banco Apelado (Itaú Seguros S/A) sendo cobrado o montante de R$ 711,00 (setecentos e onze reais).

Diante desse quadro constata-se que o montante referente ao Seguro
demonstra, efetivamente, tratar-se de venda casada
, visto que o consumidor não teve opção de contratar ou não e, tampouco, fazer a escolha das seguradoras para contratar.

Acerca da inadmissibilidade de contratação de seguro como venda casada imperioso anotar o entendimento jurisprudencial
in verbis
:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de
proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024). Grifei

Necessário ressaltar que no caso em específico, evidencia-se a possibilidade de revisão no pertinente ao Seguro, cuja contratação revela-se flagrantemente ilegal, pois, como já fundamentado, caracteriza na espécie venda casada.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para via de conseqüência, reconhecer
a ilegalidade da contratação do seguro imposto ao Autor/Apelante no bojo do contrato por se tratar de venda casada o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Determino
a repetição do indébito, porém, na formas simples,
referente ao montante do seguro em questão visto que
não há demonstração de dolo praticado pela Instituição Financeira
, devendo o valor a ser restituído ser corrigido pelo INPC desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, admitindo-se a possibilidade de compensação com eventual valor inadimplido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025